Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. REMANEJAMENTO E EXCLUSÃO DE LOTES. ILEGALIDADE. CONSENTIMENTO DO CONDÔMINO. OCUPAÇÃO DE LOTE DE TERCEIRO. ASSUNÇÃO DO RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Revela-se ilegal a exclusão e o remanejamento de lotes irregulares por assembleia condominial sem a aprovação do projeto urbanístico do loteamento pelos órgãos públicos competentes. Precedentes.
2. Ao adentrar na posse de outro imóvel que não o originalmente ocupado, em decorrência do referido remanejamento realizado pelo Condomínio, o autor veio a praticar, por conta própria, ato ilícito de esbulho possessório, assumindo os riscos de tal conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.